Tribunal: TJES
Processo: 0009495-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009495-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ARIEL SOARES VENTURINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banestes Seguros S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 105.907,00 em favor de Ariel Soares Venturini. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que o acervo probatório demonstra a má-fé da segurada por omissão de doença preexistente no momento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração, ou se a insurgência da seguradora busca meramente o reexame da matéria fática e das provas para reforma do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração voltada exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgado colegiado analisou de forma clara e exauriente a tese de má-fé por doença preexistente, fundamentando a decisão no enunciado da Súmula 609 do STJ.

A inexistência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora e a ausência de prova de que a segurada detinha ciência de cardiopatia grave afastam a caracterização de má-fé.

A pretensão de rediscutir a valoração de depoimentos testemunhais e documentos médicos extrapola os limites do recurso integrativo, revelando nítido intuito de reapreciação do mérito pelo inconformismo com o resultado desfavorável.

O julgador não tem a obrigação de responder a todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundar a decisão, inexistindo falta de prestação jurisdicional.

A inexistência dos vícios elencados na legislação processual civil impõe a rejeição dos aclaratórios, uma vez que o recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada ou ao reexame do conjunto probatório sob o enfoque pretendido pela parte.

A ausência de exames prévios ou de prova inequívoca da má-fé do segurado autoriza a manutenção do dever de indenizar da seguradora, conforme a Súmula 609 do STJ.

O mero descontentamento com a conclusão do acórdão não caracteriza contradição apta a ensejar o provimento do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535 (correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015) e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, REsp nº 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 01.07.2078 (citação referencial do texto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na apelação cível Nº
0009495-18.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADOS: ARIEL SOARES VENTURINI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES SEGUROS S/A
em face do v. Acórdão de ID 16797814, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 105.907,00 (cento e cinco mil, novecentos e sete reais) em favor de
ARIEL SOARES VENTURINI
.

A insurgência da Embargante gravita em torno de suposta contradição no julgado colegiado, ao argumento de que as provas constantes dos autos, notadamente documentos médicos e depoimentos testemunhais, seriam suficientes para caracterizar a má-fé da segurada por omissão de doença preexistente, o que afastaria o dever de indenizar nos termos da legislação civil.

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência dos vícios alegados.

As questões suscitadas pela Embargante, tidas por viciadas, foram, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais a tese da seguradora foi rechaçada.

O v. aresto de ID 16797814 julgou o caso concreto em estrita observância ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 609, que dispõe: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
".

No voto condutor, restou consignado que a seguradora não exigiu exames prévios e que os elementos probatórios, incluindo o relatório de averiguação da própria seguradora, indicavam que a segurada não possuía ciência de cardiopatia grave apta a configurar má-fé no ato da declaração de saúde.

As razões do convencimento deste Colegiado estão, portanto, devida e exaustivamente postas no acórdão.

Percebe-se que as razões vertidas nos aclaratórios possuem o nítido intuito de provocar a reapreciação e a revaloração das provas, buscando uma interpretação dos fatos que lhes seja favorável, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento para forçar uma nova análise do mérito.

Como resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração."
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as provas, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Posto isto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.